Tribunal: TJBA
Processo: 8036882-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036882-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

EMENTA: Processo Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença em desfavor da autora, impondo-lhe a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como reconheceu a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

O embargante/réu aponta omissão quanto à majoração da verba honorária, enquanto a embargante/autora sustenta omissão sobre a aplicação do art. 17 da Lei nº 9.656/98, função social do contrato, investimentos realizados e boa-fé objetiva, além de contradição no reconhecimento da rescisão unilateral sem medidas de transição.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios;
(ii) analisar se houve omissão ou contradição no exame da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde à luz do art. 17 da Lei nº 9.656/98 e princípios contratuais.

III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado apreciou expressamente os pontos suscitados, inclusive com referência ao art. 17 da Lei nº 9.656/98 e à Resolução Normativa nº 365/2014, reconhecendo a legalidade da rescisão unilateral mediante observância dos requisitos legais.
5. A jurisprudência consolidada estabelece que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há fundamento para acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
“2. Não configuram omissão ou contradição situações em que o acórdão examina expressamente os pontos suscitados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 23.08.2017; TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.